Tribunal: TJBA
Processo: 8030247-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030247-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LAURECI FERREIRA DA SILVA Advogado(s): PRISCILA ASSUNCAO DE SIQUEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal movida pelo Município de Salvador, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela executada, ora agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou efetivamente a alegada hipossuficiência financeira para fins de concessão da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal e o CPC condicionam a concessão da justiça gratuita à demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. 4. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira da parte. 5. No caso, a agravante, servidora aposentada, percebe remuneração líquida superior a R$ 8.000,00, não tendo apresentado documentos suficientes a demonstrar a impossibilidade de suportar os encargos processuais. 6. A jurisprudência do STJ admite o indeferimento do benefício diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração quando existirem elementos concretos a evidenciar a capacidade econômica do requerente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 608.509/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.02.2015; STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.04.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8030247-36.2025.8.05.0000, figurando como agravante LAURECI FERREIRA DA SILVA e agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.